Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, processo n. 0700314-58.2022.8.07.0002, que indeferiu o pedido de inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes por intermédio do Juízo. Confira-se a decisão agravada, in verbis: “A parte exequente pugna pela pesquisa de bens em nome dos executados por meio do sistema SNIPER, bem como a inclusão do nome dos devedores junto aos cadastros de inadimplentes por intermédio do Juízo. Tendo em vista que os atos praticados no curso do cumprimento, até o momento, não foram suficientes para a satisfação do crédito, entendo que a quebra do sigilo por meio do SNIPER na busca de eventuais vínculos e ativos financeiros do executado é providência que se mostra útil ao andamento do feito. Advirto que o SNIPER relaciona graficamente base de dados de diferentes origens e que não têm avaliação de mérito, devendo as informações disponibilizadas serem confirmadas com as suas fontes originárias a partir de diligências efetivadas pela própria parte exequente. Quanto ao pedido de inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes, levo em consideração a possibilidade de que a medida possa ser adotada pela parte, sem a necessidade de intervenção judicial. A despeito da previsão legal constante do § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil, entende-se que tal providência só deve ser adotada pela via judicial quando demonstrada a impossibilidade de que o próprio interessado venha a promovê-la, sobretudo em razão do ônus que daí advém à secretaria do juízo no sentido de realizar o acompanhamento do feito para o levantamento imediato da negativação, em caso de pagamento (art. 782, § 4o, do Código de Processo Civil), sendo os recursos humanos disponíveis no cartório insuficientes para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte. No caso, os sistemas de inclusão e exclusão do nome de pessoas em cadastros de inadimplentes, notadamente o SERASA, SPC e SCPC - por constituírem bancos de dados privados e, nessa condição, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro - permitem a adoção da medida restritiva por iniciativa pessoal do interessado. Além disso, a parte, sendo diretamente interessada no desfecho da questão, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos para a realização das baixas necessárias, quando efetivado o cumprimento da obrigação. Destaca-se, nesse sentido, o seguinte excerto de recente julgado do Tribunal de Justiça local: "Consoante a inteligência do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes não é uma medida impositiva e pressupõe, antes de mais nada, a necessidade de intervenção judicial para sua efetivação" (Acórdão n. 1076539). ISSO POSTO: 1) Indefiro o pedido de inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes por intervenção do Juízo. 2) Defiro a quebra de sigilo de dados da parte executada, mediante pesquisa no sistema SNIPER pela Secretaria deste Juízo. 3) Vindo aos autos o resultado da pesquisa, intime-se a exequente para que promova o adequado andamento do feito, indicando precisamente bens penhoráveis, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, na forma do art. 485, incs. IV e VI, do CPC”. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a inscrição do nome dos devedores nos cadastros de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD, tem o objetivo de garantir a efetividade da execução, além de ser prevista no art. 782 do CPC. Sustenta que a inclusão pelo SERASAJUD confere maior segurança e oficialidade ao ato, evitando questionamentos sobre a legalidade da inscrição. Tece outras considerações e colaciona julgados para abonar sua tese. Ao final, ponderando pelos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a inclusão do nome dos devedores no sistema SERASAJUD. Preparo aos ids. 70189978 e 70189979. É a suma dos fatos. Decido. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 26 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator